Tribunal: TJBA
Processo: 8006617-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006617-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANADIR NASCIMENTO e outros (5)

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REENQUADRAMENTO DE PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 493 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS E TEMPORAIS DA OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, a qual visa reenquadramento de professores estaduais aposentados na nova estrutura funcional instituída pela Lei nº 8.480/02, com observância do interstício de 3 anos de serviço para cada classe, reconhecendo apenas excessos de execução referentes à correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o título executivo coletivo é inexigível por contrariedade à tese fixada no Tema 493 da Repercussão Geral; (ii) é necessária liquidação prévia do título; (iii) existem limites subjetivos, objetivos e temporais à execução do julgado; e (iv) há legitimidade dos patronos dos exequentes para execução de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há inexigibilidade do título executivo por contrariedade à tese fixada no RE 606199/PR (Tema 493), visto que o STF, no julgamento desse precedente, estabeleceu distinguishing para garantir aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados com base em requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e titulação, aferíveis até a data da inativação.

4 - É desnecessária a prévia liquidação do título coletivo quando a execução individual está devidamente instruída com documentos que comprovam a titularidade do direito, sendo possível a verificação da legitimidade dos exequentes mediante exame da documentação apresentada.

5 - Não prosperam as alegações de limitação subjetiva, objetiva e temporal da obrigação, pois a superveniência das Leis estaduais que instituíram subsídio aos professores não promoveu automaticamente incorporação dos valores decorrentes da reclassificação devida aos vencimentos dos exequentes.

6 - Os honorários advocatícios da fase de conhecimento não se encontram no objeto do cumprimento de sentença, sendo legítima a fixação da verba com relação aos patronos que atuam na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1º e §7º, 502, 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606199/PR, Tema 493 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 345; STF, Tema 810 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006617-48.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Agravada ANADIR NASCIMENTO e OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA